Tribunal: STF
Processo: HC 215126
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco e outro, em favor de Carlos Alexandre Silva Pontes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 739.370/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente, em primeiro grau, foi absolvido da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput;33, § 1º, e 35, todos da Lei n. 11.343/2006, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo da acusação para condená-lo, nos termos da exordial acusatória, à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 2.100 dias-multa. 



    Nesta Corte, a defesa alega ser devida a absolvição pela prática do delito previsto no art. 33, § 1º, da Lei de Drogas, pelo reconhecimento do princípio da consunção, já que os insumos para preparação e os entorpecentes foram apreendidos no mesmo contexto fático. 



    Subsidiariamente, defende a redução da pena-base e a incidência da minorante do tráfico privilegiado com, consequente, abrandamento do modo prisional e substituição da pena corporal por restritiva de direitos, sobretudo por ser o paciente primário, de bons antecedentes, bem como por não integrar organização criminosa nem se dedicar ao comércio espúrio. 



    Requer, assim, a concessão da ordem para absolvê-lo do art. 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, ou, alternativamente, diminuir a sanção básica, aplicar o redutor do tráfico privilegiado, fixar o modo aberto e aplicar a permuta legal. (eDOC 22)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em razão de seu pedido reiterativo. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    A Presidência da Corte manteve a distribuição a mim, por meio de decisão lavrada em 24.5.2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O presente habeas corpus se volta contra sentença penal condenatória transitada em julgado, com análise parcial da causa pela Ministra Rosa Weber que, apesar de ter registrado no dispositivo que negava seguimento ao habeas corpus, analisou detidamente o mérito.



    Aliás, o HC 739.370, agora em trâmite no STJ, foi indeferido liminarmente porque reitera questão contida no HC 489.773, em cujos autos foi proferida decisão impugnada no HC 175.293, apreciado pela Ministra Rosa Weber.



    Sobre os demais pedidos, aguarde-se o trâmite natural do feito no STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente